Tribunal: STF
Processo: RHC 117037
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



     Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de roubo, sequestro/cárcere privado e formação de quadrilha. Pena-base. Consideração na fixação das penas das circunstâncias em que cometidas as infrações. Elementos validamente considerados. Exasperação decorrente da qualificação do roubo realizada com base em motivação concreta e fundamentada. Recurso não provido.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10).



    2. A consideração das circunstâncias judiciais já foi realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual determinou a redução da pena-base imposta ao recorrente pela infração do art. 157, § 2º, I, II e V, c/c o art. 65, III, d, e 70, todos do CP, corrigindo em favor do paciente a exasperação proposta pelas instâncias anteriores.



    3. O incremento em decorrência da avaliação negativa do modus operandi não constitui elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente considerado na fixação da pena-base imposta ao infrator. É o que, aliás, impõe o art. 59 do Código Penal, o qual determina que o juiz, na fixação da reprimenda, faça a valoração, entre outros elementos, das circunstâncias em que se deu a infração, o que justifica a exasperação da reprimenda entre os limites abstratamente cominados para o crime.



    4. Tal foi o que ocorreu relativamente à eleição do grau de exasperação da pena, tendo em vista a incidência da causa especial de aumento prevista no § 2º do art. 157 do CP, uma vez que se considerou a maior gravidade do delito, assim como os elementos concretos da causa, em especial a maior periculosidade demostrada pelo agente.



    5. O Superior Tribunal de Justiça não estava jungido à compensação igualitária da agravante específica decorrente do emprego de arma com a atenuante genérica da confissão espontânea, cuja consideração se dá em fases distintas da fixação da reprimenda.



    6. Recurso não provido.